Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723430-61.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ. MÉTODO DE FATURAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 106, II, DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. 1. Tema 414/STJ: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. À cobrança dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto com base no consumo efetivamente medido, em caso de condomínio edilício classificado como unidade usuária residencial com mais de uma unidade de consumo, aplica-se o método de faturamento previsto no art. 106, II, da Resolução 14/2011 da ADASA (redação anterior à Resolução ADASA 12/2019). Precedentes do TJDFT. 3. Precedente: “(...) III. Se o condomínio edilício (unidade usuária) é provido de apenas uma ligação e o fornecimento de água medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa mediante a multiplicação do ‘consumo mínimo’ pelo número de unidades autônomas (unidades consumidoras). Inteligência dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993 (antes da revogação pela Lei Distrital 6.272/2019), dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, e 106 da Resolução ADASA 14/2011 (redação anterior à Resolução 12/2019).” (Acórdão 1294936, 07307077120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020). 4. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, e 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, e artigos 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA, porque é legal a cobrança de água pelo consumo efetivo verificado no hidrômetro único; b) artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, afirmando que os honorários foram fixados em valor exorbitante. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição julgados deste TJDFT, TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas negativas de vigência aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não devem transitar a supostas ofensas aos artigos 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, artigo 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, artigos 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, porquanto o exame do tema está a a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. O apelo não deve prosseguir quanto às defendidas afrontas aos artigos 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, e artigos 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015